Tribunal: TJSP
Processo: 1002957-35.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Empréstimo Consignado. Sentença que fixou indenização compensatória por danos morais. Recurso do autor objetivando a majoração. Inexistência, contudo, de descontos no benefício previdenciário. Manutenção da sentença em atenção ao princípio da vedação da reformatio in pejus. Honorários advocatícios.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Empréstimo Consignado. Sentença que fixou indenização compensatória por danos morais. Recurso do autor objetivando a majoração. Inexistência, contudo, de descontos no benefício previdenciário. Manutenção da sentença em atenção ao princípio da vedação da reformatio in pejus. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Cabimento, ante o baixo proveito econômico. Verba sucumbencial revista. Recurso provido no ponto.
Recurso parcialmente provido.